Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0700988-26.2019.8.07.0007Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: T. S. D. M. APELADO: E. H. A. B., T. D. S. G. S., Y. S. D. M. S.

EMENTA

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRA DE PATERNIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO MOMENTO DO REGISTRO.OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. RECURSO PROVIDO.
1. No caso específico, reconhecida a inexistência de vínculo biológico do apelante com o menor, bem como evidenciada em autos diversos não persistir o vínculo afetivo entre as partes impõe-se a adoção de conclusão em igual sentido nestes autos e, por conseguinte, a retificação do registro de nascimento daquele retirando-se o nome do apelante.

2. Apelação conhecida e provida.